Tribunal: TJMT
Processo: 1051743-12.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051743-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ELIENE REZENDE TAVARES - CPF: 395.340.651-53 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS 15 DIAS ADICIONAIS DE FÉRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por Eliene Rezende Tavares contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, afastando a condenação ao pagamento de FGTS, mas mantendo a condenação relativa ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias. A agravante alega nulidade contratual por sucessivas contratações temporárias, continuidade do vínculo e violação ao art. 18, III, da LC nº 600/2017, além de invocar o Tema 191 do STF e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para fundamentar o pedido de FGTS.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários sucessivos celebrados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso configuram nulidade contratual, com consequente direito ao FGTS; (ii) definir a manutenção da condenação ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias, conforme jurisprudência do TJMT.

3.

A contratação da agravante deu-se nos termos da LC nº 600/2017, que autoriza a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público na educação estadual, observando os requisitos formais previstos em lei.

4.

Não há nos autos prova inequívoca de continuidade ininterrupta nem de vício formal capaz de ensejar a nulidade contratual. Os vínculos decorreram de necessidade administrativa justificada, dentro das hipóteses legais de contratação temporária.

5.

O Tema 191 do STF assegura o direito ao FGTS apenas em casos de nulidade contratual declarada em razão do art. 37, § 2º, da CF/1988, hipótese não configurada no caso, por ausência de irregularidade na contratação.

6.

A alegada violação ao art. 18, III, da LC nº 600/2017 não foi comprovada de forma inequívoca pela agravante, não se desincumbindo esta do ônus de demonstrar irregularidade no intervalo mínimo entre contratações.

7.

Mesmo em caso de eventual irregularidade, tal circunstância não transmuda a natureza do vínculo temporário para celetista, não gerando direito automático ao FGTS.

8.

Quanto ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias, correta a manutenção da condenação, em conformidade com o Tema 04 do TJMT, que reconhece o direito aos professores temporários em exercício em sala de aula.

9.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIENE REZENDE TAVARES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo apenas a condenação referente ao adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias.

A agravante sustenta, em síntese, que laborou por vários anos em períodos consecutivos em favor do Estado, sem interrupção maior que 6 meses entre os contratos e com duração superior a 24 meses, o que descaracterizaria a finalidade dos contratos temporários. Alega que houve violação ao art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que veda nova contratação antes de decorridos 12 meses do encerramento do contrato anterior. Invoca o Tema 191 do STF e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para justificar o direito ao FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025